Tribunal: TJDFT
Processo: 0732172-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PONTOS E MILHAS. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
2. Nada obstante, os pontos adquiridos em programas de fidelidade em empresas aéreas e outras decorrem de contratos atípicos, estão sujeitos ao regramento e condições de utilização de caráter pessoal e intransferível, o que impossibilita a sua transferência para terceiros. Ademais, não há forma segura de conversão em moeda corrente, o que impede a satisfação do crédito.
3. Os princípios da máxima efetividade da execução e da cooperação judicial não chancelam a realização de diligências que se apresentam infrutíferas para a satisfação da dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.